Tribunal: TJMT
Processo: 0000311-26.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000311-26.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), JOSE FERREIRA DE FREITAS - CPF: 046.041.801-72 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000311-26.2016.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
REPRESENTANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: JOSE FERREIRA DE FREITAS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA – TRÊS DAS CINCO FATURAS RECLAMADAS COM VALORES BEM ACIMA DO USUAL – REVISÃO DO FATURAMENTO SOMENTE QUANTO A ELAS – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE DUAS CONTAS DEVIDAS E NÃO PAGAS – NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL – REQUISITOS AUSENTES – ARTS. 186 E 927 DO CC – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Constitui falha na prestação do serviço pela Concessionária a emissão de faturas com valores bem superiores ao histórico de consumo e sem justificativa plausível, devendo, portanto, ser objeto de revisão de faturamento.

A existência de contas reconhecidamente devidas e não pagas descaracteriza a ilicitude do ato de suspender o fornecimento do serviço de água da unidade consumidora do autor.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000311-26.2016.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
REPRESENTANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: JOSE FERREIRA DE FREITAS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Revisional de Cláusula Contratual e de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar que a ré revise as faturas do período de julho a outubro de 2015, tomando por base a média de consumo dos seis meses anteriores, além de condená-la à reparação em R$5.000,00, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação, bem como às despesas processuais e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz
“não constatou qualquer irregularidade nas cobranças”
e que
“a utilização do serviço de fornecimento de água pelo Apelado, justifica o valor cobrado nas faturas reclamadas”
. Diz que o histórico de consumo e a vistoria realizada comprovam a legalidade dos valores faturados.

Argumenta que sua responsabilidade termina imediatamente após o cavalete e que, depois de realizada a inspeção, não foi detectada nenhuma anomalia no medidor.

Alega que foi feita perícia no hidrômetro que atestou a inexistência de vazamento
“e que a falha que havia em seu funcionamento na verdade beneficiava o Apelado, pois trazia leitura menor do que o consumo real, tendo o perito concluído que não havia necessidade de retificação das faturas, pois compatíveis com a média de consumo do imóvel do Apelado”
.

Explica que
“o consumo foi devidamente medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO, tendo ocorrido nos meses contestados, um aumento de consumo de responsabilidade do próprio Recorrido e que não permaneceu nos meses posteriores, o que demonstra mais uma vez não ser problema no aparelho medidor”
.

Assevera que o aumento pode ser decorrente de
“vazamento, desperdício de água, recebimento de visitas, obras e reformas no imóvel, ou qualquer fator que alterou a rotina de consumo do Recorrido nos meses supracitados, o que foge às atribuições e controles da Águas Cuiabá”
.

Sustenta ser atribuição do usuário a adequada manutenção de suas instalações hidráulicas, bem como o reparo de vazamentos, devendo arcar com os custos originários de sua inércia.

Afirma que não houve ato ilícito que justifique a reparação pretendida e, subsidiariamente, pugna pela redução da quantia fixada para os danos morais visto que seria exorbitante.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (Id n. 91599489).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000311-26.2016.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
REPRESENTANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: JOSE FERREIRA DE FREITAS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O apelado ingressou em juízo buscando a revisão das faturas de água de julho a novembro de 2015, sob o argumento de que houve aumento discrepante se comparado com o histórico de consumo. Postulou também indenização por danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente e determinado que de julho a outubro de 2015 seja aplicada a média dos últimos seis meses, bem como condenada a ré a pagar R$5.000,00 de reparação.

Esta recorre primordialmente sob o argumento de que o consumo foi aferido regularmente, em consonância com o uso do serviço pelo apelado, não tendo sido constatada nenhuma irregularidade e que o histórico de consumo e a vistoria realizada comprovam a legalidade dos valores faturados, além de ter sido feita perícia atestando que não havia necessidade de retificação das faturas; e, por fim, que não cometeu ato ilícito que justifique a indenização pretendida.

Por força do artigo 333, inciso II, do CPC, competia à apelante mostrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, sobretudo em virtude da inversão do ônus da prova em decisão contra a qual não houve Recurso (Id n. 91599466 – págs. 48/49).

O apelado apresentou aos autos as contas de água de dezembro de 2014 a junho de 2015, pelas quais a média do consumo faturado foi de 20m3, no valor de R$39,86 (Id n. 91599466 – págs. 26/32), importâncias estas confirmados pelo documento trazido pela apelante no Id n. 91599469 – pág. 10). Por isso ele requer a revisão do período de julho a novembro de 2015.

No entanto, quanto ao mês de agosto de 2015, não se identifica aumento significativo do consumo, que foi aferido em 18m3, no montante de R$48,86, ou seja, não se pode ser revisto porque está dentro da margem normal de oscilação do faturamento.

É de se notar que o mês de novembro de 2015 estava vinculado ao hidrômetro Y14S474325 e os demais, ao hidrômetro A13B285265 (Id n. 91599466 – pág. 44, e Id n. 91599471 – pág. 14), que foi substituído por aquele em outubro de 2015 (Id n. 91599469 – pág. 10).

Após novembro de 2015, o hidrômetro voltou a registrar leituras mais baixas, as quais entre dezembro de 2015 a junho de 2016, totalizaram uma média de R$42,82 (Id n. 91599467 – pág. 65), condizente com o consumo apurado anteriormente a julho de 2015.

Ambas as partes pleitearam a realização de perícia (Id n. 91599470 – pág. 35/38).

Contudo, a prova pericial teve por objeto o hidrômetro Y14S474325, de modo que, apenas o mês de novembro de 2015 foi examinado. E quanto a ele, a conclusão do laudo foi a de que
“O consumo registrado pelo aparelho periciado encontra-se dentro da média de consumo do imóvel (...) e que os cálculos das faturas estão de acordo com as normas vigentes na época do faturamento (...)”
, com as seguintes explicações:

“Cabe pontuar que embora o hidrômetro tenha sido reprovado no teste de vazão mínima, tal aspecto não afeta a medição do consumo auferido na unidade consumidora, em função de que ocorre uma submedição, quando o equipamento está mal dimensionado, ou quando passam muito tempo sem sofrer manutenção, os hidrômetros começam a apresentar o que se chama de submedição. A submedição é a situação de medição ineficaz, onde o volume registrado é menor que o volume real que cruzou o aparelho (...)”
(Id n. 91599471 – pág. 24).

Assim, como decidido na sentença, a cobrança do mês de novembro de 2015 é legítima, e não houve Recurso da parte contrária contra essa decisão.

E com relação às faturas de julho, setembro e outubro de 2015, constata-se um consumo faturado de 38,66m3 (Id n. 91599469 – págs. 11/12), cuja média é de R$160,44 (Id n. 91599466 – págs. 40/42), o que destoa expressivamente daquelas (médias) apresentadas antes e depois do período reclamado, exibindo valor de quase
quatro vezes a mais
que o habitualmente aferido.

Nesse contexto, as contas de água de julho, setembro e outubro de 2015 mostram-se abusivas, devendo sofrer revisão, tal qual deliberado na sentença, já que não houve inconformismo quanto a esse ponto.

Como ficou evidenciado que dos cinco meses contestados pelo autor/apelado somente três foram considerados indevidos (julho, setembro e outubro), a cobrança dos outros dois (agosto e novembro) demonstra-se regular, de maneira que, estando o apelado incontroversamente inadimplente com relação a eles, o ato de suspender o fornecimento do serviço insere-se no exercício regular de direito da apelante, sendo incapaz de gerar indenização por danos morais.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para excluir o mês de agosto da revisão de consumo e afastar a indenização por danos morais. Por conseguinte, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 70% a cargo do autor/apelado e 30% a cargo da ré/apelante, arbitrando-se a verba honorária em 10% do valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021